Tribunal: TJBA
Processo: 0802985-95.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0802985-95.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: AL-TEIX PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS BARROS RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA PELO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. DISCUSSÃO SOBRE A ISENÇÃO DO IPTU E DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. IMÓVEL SITUADO EM ZONA DE USO ESPECIAL, DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO. LEI MUNICIPAL 6.779/05. BENEFÍCIO CONDICIONADO AO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS QUE NÃO RESTARAM COMPROVADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DESTE TJBA. COMANDO JUDICIAL REFORMADO. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0802985-95.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada AL-TEIX PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator